Tribunal: TJSP
Processo: 1004975-10.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DA ADMINISTRADORA. Não havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos rejeitados.